Tribunal: CARF
Processo: 15463.720656/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.720656/2019-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.993 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
PAULO ROBERTO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
A dedução de despesas médicas para o tratamento do contribuinte ou
dependente exige a comprovação da prestação do serviço e também o
respectivo beneficiário, que pode ser apreciada em seu conjunto, mitigando-se
o rigorismo formal. A análise da idoneidade das provas deve considerar os
princípios da razoabilidade, da verdade material e da livre apreciação das
provas pelo julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos: (i) rejeitar a conversão
do julgamento em diligência. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, autor da proposta; e
(ii) dar provimento ao recurso voluntário interposto. Vencido o conselheiro Rodrigo Duarte
Firmino (relator), que negou-lhe provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro José Márcio Bittes.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Vinicius Mauro
Trevisan, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.720656/2019-91
Fl. 223
DF CARF MF
Original

AUTUAÇÃO
Foi lavrada a notificação de lançamento no 2017/653357407434496, em desfavor
do contribuinte acima identificado, fls. 07 e ss, referente à revisão da Declaração de Ajuste
Anual no 07/51.269.593, exercício 2017, ano calendário 2016, constituindo Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar em R$ 20.539,28, Multa de Ofício em R$ 15.404,46, Juros de Mora
em R$ 2.972,03, totalizando o crédito tributário de R$ 38.915,77. Referido lançamento amparou-
se em omissão de rendimentos e dedução indevida de despesas.
IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 04 e ss, contestando parte do
lançamento, referente à dedução indevida de despesas.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
O Acordão no 06-068.485 – 6a Turma da DRJ/CTA, fls. 52 e ss, considerou a
impugnação procedente em parte, CANCELANDO a glosa da dedução de pensão alimentícia
judicial no valor de R$ 65.171,90, porém MANTENDO a glosa quanto à dedução de despesas
médicas, no valor de R$ 7.850,00, após análise detida das provas carreadas pelo contribuinte aos
autos, ante a AUSÊNCIA de demonstração da natureza do tratamento médico fornecido,
bem como também a FALTA de comprovação de QUEM referido tratamento beneficiou,
se o próprio contribuinte ou um dependente.
O interessado foi regularmente notificado da decisão em 23/06/2020, às 12:03h,
fls. 61/71.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O contribuinte interpôs recurso voluntário em 23/07/2020, fls. 76 e ss,
contestando a decisão a quo quanto à mantença da glosa à dedução de despesas médicas, no
valor de R$ 7.850,00, com as seguintes informações:
a) Em relação à despesa de R$ 7.500,00, referente à Empresa HEAD AND
NECK
SERVICOS
DE
CIRURGIA
E
DIAGNOST,
CNPJ
04.039.423/0001-76, o interessado informa tratar de uma intervenção
cirúrgica “Ressecção Cirúrgica de Tumor de Língua”, realizada na Clínica
São Vicente da Gávea, dia 28/07/2016;
b) Em relação à despesa de R$ 350,00, referente a transferência bancária
realizada em favor do Sr. Fernando Luiz Dias, CPF 628.672.457-53, o
interessado informa tratar de consulta médica prévia à intervenção
cirúrgica realizada em 28/07/2016.
Juntamente com o recurso foram apresentadas diversas cópias de documentos,
conforme fls. 84 e ss.
É o relatório
Voto Vencido
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, considerando que, ao tempo de sua
apresentação, vigorou suspensão de prazos para atos processuais, conforme Portaria RFB no 543,
de 2020 e respectivas prorrogações.
Não há arguição de preliminar.
Passa-se então à apreciação do mérito quanto à glosa mantida pela decisão a quo,
no valor de R$ 7.850,00, contestada no recurso apresentado.
Destaque-se que, após exame exaustivo da documentação apresentada no recurso,
fls. 84 e ss, precisamente a fls. 146 e ss, identifica-se dados de internação do contribuinte na
Clínica São Vicente, em 28/07/2016, precisamente às 13:02, constando como Médico Fernando
Luiz Dias, fls. 147/148, com diagnóstico “lesão de língua” com alta médica em 29/07/2016, fls.
152.
Não existe na documentação apresentada um único comprovante que
confirme a despesa de R$ 7.500,00, referente à Empresa HEAD AND NECK SERVICOS
DE CIRURGIA E DIAGNOST, CNPJ 04.039.423/0001-76, tampouco à despesa de R$
350,00 referente ao Sr. Fernando Luiz dias, CPF 328.672.457-53 para o contribuinte ou
dependente.
Igualmente não foram identificados VALORES cobrados pelos serviços
prestados, por meio dos quais se pudesse chegar às despesas glosadas pela fiscalização e
mantidas na decisão de piso, no total de R$ 7.850,00.
É preciso, uma vez mais, socorrer-se da legislação que trata especificamente de
deduções, conforme abaixo exposto:
Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I
- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II
- das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
[...]
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
I
- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 225
DF CARF MF
Original

II
- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III
- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Instrução Normativa SRF no 1.500, de 29 de outubro de 2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I
- nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
CNPJ do prestador do serviço;
II
- a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário
caso seja pessoa diversa daquela;
III
- data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1° Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
§ 2° Na falta de documentação, a comprovação poderá ser feita com a indicação de
cheque nominativo ao prestador do serviço.
§ 3° Todas as despesas deduzidas estarão sujeitas a comprovação ou justificação do
pagamento ou da prestação dos serviços, a juízo da autoridade lançadora ou julgadora.

Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Vigente à época dos fatos)
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto Lei n°5.844, de 1943, art. 11, §3°).
[...]
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes, a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei n° 352/68, art. 4°).
É claro que o direito à dedução de despesas médicas precisa ser comprovado,
restringindo-se a pagamentos realizados pelo contribuinte para o tratamento de sua saúde, sendo
justamente por isso necessário se impor a comprovação da prestação do serviço médico, assim
como o efetivo beneficiário deste, por meio do qual se torna possível INFERIR se tratar,
EFETIVAMENTE, de uma DESPESA DEDUTÍVEL do imposto devido pelo contribuinte. A
ausência desta comprovação autoriza a glosa realizada pela autoridade lançadora e
mantida no acórdão da decisão a quo.
Neste mesmo sentido assevera a Súmula Carf no 180, a seguir transcrita,
corroborando para a NECESSIDADE de comprovação de despesas médicas, inclusive
Fl. 226
DF CARF MF
Original

permitindo a exigência de elementos comprobatórios adicionais à apresentação de recibo,
lembrando-se, in casu, que SEQUER UM ÚNICO RECIBO FOI APRESENTADO PARA
COMPROVAR AS DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS.
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Por tudo posto, voto por NEGAR provimento ao recurso.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino
Voto Vencedor
Conselheiro José Márcio Bittes, Redator.
A questão de mérito cinge-se a análise da mantença da glosa decidida pela decisão
a quo, no valor de R$ 7.850,00 (sete mil oitocentos e cinquenta reais).
Não há dúvidas quanto ao direito de se deduzir despesas médicas realizadas pelo
contribuinte para seu próprio tratamento ou dos seus dependentes, portanto o presente recurso se
restringe a apreciação da idoneidade das provas trazidas aos autos, se elas são aptas ou não a
justificarem a pretensa dedução.
A documentação apresentada em seu conjunto é suficiente para comprovar as
despesas médicas realizadas em nome do contribuinte, como demonstrado a seguir:
1.
Laudo pericial para efeitos de aposentadoria e isenção de IRPF, fls 15 a 20;
2.
Concessão de isenção de IR por neoplasia maligna, fls. 21 a 22;
3.
Cheque nominal a “HEAD AND NECK” no valor de R$7500,00 em 02/08/2016;
4.
Extrato bancário comprovando a compensação do mencionado cheque, N° 850769,
fl.28;
5.
Comprovante de depósito bancário no valor de R$350,00 em 11/07/2016 em face de
Fernando Luiz Dias, fl.31;
6.
Quadro de sócios e administradores da empresa HEAD AND NECK SERVICOS DE
CIRURGIA E DIAGNOSTICOS LTDA, na qual consta Fernando Luiz Dias como
sócio, fl.32;
7.
Prontuário e relatório médico, fls. 146 a 162, emitido em 28/07/2016 tendo assinado
como cirurgião responsável o Sr Fernando Luiz Dias.
Portanto, não há dúvidas de que o procedimento médico ocorreu, que o
contribuinte foi o beneficiário destes serviços, que os valores pagos são os declarados na sua
DIRPF e de que os prestadores foram o Sr Fernando Luiz Dias, cirurgião e sócio da empresa
HEAD AND NECK SERVICOS DE CIRURGIA E DIAGNOSTICOS LTDA. Além disso, as
datas dos pagamentos e do procedimento são próximas ou coincidentes.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Assim, a despeito da ausência de documento fiscal comprobatório das despesas
alegadas, o conjunto de provas apresentado supre esta lacuna, uma vez que, em homenagem ao
princípio da verdade material e considerando a histórica resistência dos prestadores de serviços
de saúde em emitirem tais documentos, além da situação de presumida fragilidade que se
encontra uma pessoa diante do diagnóstico de uma doença grave, como a neoplasia maligna, não
parece razoável que o formalismo da prova possa ser suficiente para justificar a glosa destas
despesas.
Neste sentido, importante se faz a leitura da Instrução Normativa SRF no 1.500, de
29 de outubro de 2014, que em seu Art. 97 permite a comprovação da despesa médica por meio
de documentação fiscal ou outra documentação hábil e idônea, que permita identificar o
responsável pelo pagamento e o prestador do serviço beneficiado, o que resta devidamente
elencado nas fls. mencionadas.
Com entendimento similar, segue jurisprudência do CARF (negritos nossos):
Numero do processo: 11618.003572/2005-21
Turma: Primeira Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 23/08/2011
Data da publicação: 23/08/2011
Ementa: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF Exercício: 2003 DESPESAS
MÉDICAS. DEDUÇÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. No caso de
dúvida quanto à autenticidade dos recibos e declarações apresentadas, devem ser
carreados aos autos outros elementos de prova, tais como exames, laudos,
comprovantes de pagamentos, para que as despesas médicas declaradas possam ser
consideradas dedutíveis. DESPESAS MÉDICAS INFORMADAS NO RESPECTIVO
COMPROVANTE
DE
RENDIMENTOS.
DEDUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
O
comprovante de rendimentos expedido pela fonte pagadora constitui prova suficiente
das despesas médicas ali informadas. PROVA. APRECIAÇÃO PELO JULGADOR. Na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção.
Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 2801-001.777
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso para restabelecer dedução de despesas médicas no
montante de R$ 3.564,66, nos termos do voto do Relator.
Nome do relator: WALTER REINALDO FALCÃO LIMA
Numero do processo: 11516.721329/2012-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 11/05/2016
Data da publicação: 02/06/2016
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. PROVA. A eficácia da prova de despesas médicas, para fins
de dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física, está condicionada ao
Fl. 228
DF CARF MF
Original

atendimento de requisitos objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento
baseados em critérios de razoabilidade. Recurso Voluntário Provido em Parte
Numero da decisão: 2301-004.695
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos
termos do voto do relator. João Bellini Júnior - Presidente Julio Cesar Vieira Gomes -
Relator Participaram do presente julgamento os conselheiros: JOAO BELLINI
JUNIOR, JULIO CESAR VIEIRA GOMES, ALICE GRECCHI, ANDREA BROSE
ADOLFO, FABIO PIOVESAN BOZZA, IVACIR JULIO DE SOUZA, GISA
BARBOSA GAMBOGI NEVES e AMILCAR BARCA TEIXEIRA JUNIOR.
Nome do relator: JULIO CESAR VIEIRA GOMES
Diante do exposto, com base nos princípios da razoabilidade e da livre convicção
do julgador na apreciação das provas, voto por DAR provimento integral ao recurso.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 229
DF CARF MF
Original